Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MAIOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência ou não de abuso de personalidade e confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica dos devedores determinada na decisão interlocutória impugnada.
2. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada "teoria maior" ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 2.1. Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.
3. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)”.
4. É perceptível que nos autos de origem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela credora, ora agravada, consubstancia-se na alegação de confusão patrimonial, ou seja, a ausência de separação de fato entre os patrimônios das sociedades empresárias e seus sócios.
5. A esse respeito é importante anotar que o Juízo singular entendeu que a desconsideração da personalidade jurídica deve se dar apenas em relação às empresas que compõem o grupo econômico em questão, afastando a medida em relação aos filhos do devedor.
6. Os dados factuais existentes nos autos apontam, portanto, para a legitimidade da pretensão exercida pela credora. 6.1. Com efeito, o cenário descrito pelos recorrentes revela-se insuficiente para que seja afastada a alegada confusão patrimonial, pois há circunstâncias que permitem concluir essa situação jurídica, estando presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e desprovido.